Tribunal: TJBA
Processo: 8054794-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054794-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA MOREIRA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): ADELMO DIAS RIBEIRO

AGRAVADO: PLASTICARE SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS AUTOS AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jéssica Moreira Santos de Oliveira, contra a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.º 8004830-78.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça. A Agravante requereu a concessão de tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, sustentando a validade da declaração de hipossuficiência, para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a mera declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente, no caso concreto, para a concessão da assistência judiciária, ou se existem elementos que afastam a presunção de veracidade dessa declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica, firmada por pessoa natural, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo dispensada a apresentação de documentos comprobatórios, salvo se houver elementos que infirmem essa presunção.

4. A presunção conferida à declaração é relativa, podendo ser afastada mediante indícios concretos de capacidade financeira da parte, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

5. No caso, a Recorrente demonstrou capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, ao suportar gastos elevados com cirurgia estética no valor de R$ 32.681,94 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), além de fatura de cartão de crédito que evidencia padrão de consumo elevado.

6. A capacidade de arcar com as custas do processo, fixadas em R$ 4.205,60 (quatro mil, duzentos e cinco reais e sessenta centavos), resta evidenciada, tornando legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária pela instância de origem.

7. A jurisprudência reconhece que a ausência de demonstração efetiva da insuficiência de recursos ou a existência de elementos que infirmem a declaração justificam o indeferimento do benefício (TJ-MG, AI n.º 1.0000.24.091875-5/001; TJ-DF, AI n.º 0729434-89.2021.8.07.0000).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 26.06.2024. TJ-DF, Agravo de Instrumento n.º 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054794-43.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante

J
É
SSICA MOREIRA SANTOS DE OLIVEIRA
,
sendo

A
gravad
o
s

PLASTICARE SERVI
Ç
OS M
É
DICOS LTDA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO.